Tribunal: TJMT
Processo: 0059020-75.2019.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
COLONIZADORA FELIZ LTDA.
EMBARGADO:
JOÃO GILBERTO ARGENTON E OUTRO(s)
RODRIGO DARLAN FOCHESSATO E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 59020/2019
Data de Julgamento: 17-12-2019

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – AUSÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.
Não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão, em que a pretensão da parte embargante é de revisitar a lide, pois o entendimento foi contrário à sua pretensão.

EMBARGANTE:
COLONIZADORA FELIZ LTDA.
EMBARGADO:
JOÃO GILBERTO ARGENTON E OUTRO(s)
RODRIGO DARLAN FOCHESSATO E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de provimento de apelação e procedência em parte de pedido em Ação de Reintegração de Posse, código nº 44655, da 3ª Vara Cível de Sorriso/MT, ajuizada por COLONIZADORA FELIZ LTDA contra JOÃO GILBERTO ARGENTON, RODRIGO DARLAN FOCHESATTO, NÉDIO PAULO OLBERMANN, ANA PAULA FOCHESSATTO, LÚCIA LENI FOCHESSATTO e ROSMILDA LURDES ALVES LEAL, com reintegração de imóvel e preservação do direito de passagem forçada aos requeridos, com exceção de João Argenton, nos termos da perícia judicial (4 metros de largura e 20 metros de cumprimento), devendo a parte autora ser indenizada do montante correspondente, a ser verificado em sede de liquidação de sentença, bem como condenou-se a parte autora ao pagamento da benfeitoria necessária realizada no imóvel, e ambas as partes nas custas e honorários, meio a meio, em 15% do valor atualizado da causa (fls. 374/388v).
A COLONIZADORA FELIZ LTDA embarga e sustenta que é necessário afastar os honorários pro rata, pois a embargante decaiu em parte mínima dos pedidos, devendo ser aplicado o art. 86, parágrafo único, do CPC/15.
Alude que os pedidos da contestação não foram alcançados, sendo apenas determinada a indenização do muro por ser objeto de segurança.
Requer o acolhimento dos embargos e que se condene exclusivamente a parte embargada nas custas e honorários (fls. 391/393).
Decorreu-se o prazo sem resposta aos embargos (fl. 413).
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de provimento de apelação e procedência em parte de pedido em Ação de Reintegração de Posse, código nº 44655, da 3ª Vara Cível de Sorriso/MT, ajuizada por COLONIZADORA FELIZ LTDA contra JOÃO GILBERTO ARGENTON, RODRIGO DARLAN FOCHESATTO, NÉDIO PAULO OLBERMANN, ANA PAULA FOCHESSATTO, LÚCIA LENI FOCHESSATTO e ROSMILDA LURDES ALVES LEAL, com reintegração de imóvel e preservação do direito de passagem forçada aos requeridos, com exceção de João Argenton, nos termos da perícia judicial (4 metros de largura e 20 metros de cumprimento), devendo a parte autora ser indenizada do montante correspondente, a ser verificado em sede de liquidação de sentença, bem como condenou-se a parte autora ao pagamento da benfeitoria necessária realizada no imóvel, e ambas as partes nas custas e honorários, meio a meio, em 15% do valor atualizado da causa (fls. 374/388v).
Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
A COLONIZADORA FELIZ LTDA embarga e sustenta que é necessário afastar os honorários pro rata, pois a embargante decaiu em parte mínima dos pedidos, devendo ser aplicado o art. 86, parágrafo único, do CPC/15.
No acórdão embargado, a sucumbência foi distribuída da seguinte maneira, conforme parte dispositiva:
“[...]
1- PROVEJO o recurso da apelante, reformo a sentença e julgo procedente em parte o pedido inicial de reintegração no imóvel objeto de litígio, devendo ser expedido o correspondente mandado reintegratório, preservando-se o direito de passagem forçada aos requeridos nos seus respectivos imóveis, com exceção de João Argenton, nos termos postos na perícia judicial (4 metros de largura e 20 metros de cumprimento), devendo a parte autora ser indenizada do montante correspondente, a ser verificado em sede de liquidação de sentença;
2- condeno a parte autora ao pagamento da benfeitoria necessária realizada no imóvel, qual seja muro em torno do lote 49;
3- considerando a procedência parcial do pedido inicial, e que pleitos dos requeridos foram acolhidos, condeno ambas as partes ao pagamento das custas e dos honorários, meio a meio, que majoro para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º, do CPC/15.”
Como visto, foi reconhecido que cada parte sucumbiu e venceu em parte, na soma dos pedidos, de modo que cada um foi condenado ao pagamento de 50% das custas e dos honorários.
A parte autora/embargante, apesar de ter se saído vencedora quanto à alegação de usucapião da parte requerida e da indenização por todas as benfeitorias, saiu vencida quanto à passagem forçada e indenização pela benfeitoria necessária, sucumbindo parcialmente, portanto, em relação ao seu pleito de reintegração total do imóvel.
Portanto, não vejo impedimento técnico ou contradição na aplicação do art. 86 do CPC/15, que estabelece que, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
Não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão, em que a pretensão da parte embargante é de revisitar a lide, pois o entendimento foi contrário à sua pretensão.
Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO, “Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º Vogal) e DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - RELATORA